Tribunal: STF
Processo: ARE 852344
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processo civil. Execução provisória. Honorários advocatícios. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 840.920/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, concluiu que a matéria referente à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em execução provisória não possui repercussão geral, haja vista ser discussão de índole infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.